Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720835-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIZZI AGRAVADO: JORDANY SANTANA MOURA, THATYANA PORTILHO VIEIRA, JOSENY DE SANTANA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LUIZ RIZZI contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n.o 0716172-63.2021.8.07.0003, proposto em desfavor de JORDANY SANTANA MOURA, THATYANA PORTILHO VIEIRA e JOSENY DE SANTANA MOURA, consignou nada haver a prover quanto ao pedido de penhora do imóvel da fiadora, porquanto já apreciado e indeferido em decisum não recorrido (ID 127853998, origem). Em suas razões (ID 36660252), aduz cuidar-se de novo pedido de penhora do bem de propriedade da fiadora, o qual alega não poder ser considerado bem de família, tendo em vista que o crédito exequendo é a garantia locatícia, estando o pleito amparado no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Defende que a referida constrição é a única forma de receber seu crédito, pois as demais tentativas restaram infrutíferas. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de deferir a penhora do imóvel localizado na QNM 36, conjunto F, lote 22 – Taguatinga/DF, registrado no 3o ORI sob a matrícula n.o 12650. Preparo comprovado (ID 36660253). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) No caso, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater o agravante decisão que considerou nada haver a prover quanto ao requerimento reiterado na petição de ID 125311443 (origem). Transcrevo o decisum (ID 127853998, origem): Nada a prover quanto à petição de ID 125311443, uma vez que o mesmo pedido de reconsideração já foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID 121495826, tendo transcorrido “in albis” o prazo para o exequente recorrer da decisão, conforme certidão de ID 125331954. Diante do ofício de ID 127695569, ressalto que eventuais emolumentos devidos ao cartório extrajudicial serão de responsabilidade da parte executada. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em caso de inércia, retorne o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 125170685 (suspensão - art. 921, do CPC). (grifo acrescido) Consoante se extrai do trecho destacado, o Juízo a quo limitou-se a consignar que o pleito já havia sido apresentado anteriormente e analisado (indeferido) por decisão não recorrida. Denota-se, portanto, que o magistrado nada decidiu acerca da constrição do bem da fiadora, tratando-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (art. 203, §3o, do CPC), sendo, assim, irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Ademais, como bem observado pelo Juízo de origem, o agravante já havia pleiteado a referida penhora (ID 114363193, origem), a qual, após manifestação sobre eventual condição de bem de família (ID 115695092, origem), restou indeferida, nos seguintes termos (ID 116080370, origem): [...] Partindo o pressuposto da decisão (ID 104935871) que somente deferiu a indisponibilidade do imóvel, é mister que a parte exequente comprovasse que o imóvel não se enquadra como bem de família de modo que concedida tal oportunidade, mas a parte não cumpriu corretamente. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. A propósito: [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora e mantenho apenas a indisponibilidade o bem. Determino desde logo a liberação de JORDANY SANTANA MOURA em favor da parte exequente. Aguarde-se o prazo recursal e, somente após, libere-se o valor bloqueado na conta da parte executada JOSENY DE SANTANA MOURA em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento. Após pedido de reconsideração (ID 116688399, origem), o decisum restou ratificado (ID 121495826, origem), não sendo objeto do pertinente e tempestivo recurso, tendo se operado a preclusão. Desse modo, não pode o pleito ser novamente apreciado sem a indicação de fatos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator